Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PERDA DO OBJETO. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do disposto no art. 522, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo somente é obrigatória quando se tratar de autos não eletrônicos. 1.1. Demais, considerando o princípio da instrumentalidade das formas, desnecessária a juntada da referida certidão quando a finalidade da exigência for plenamente alcançada por meio de outros documentos apresentados nos autos.

2. Não há perda do objeto do Cumprimento Provisório, em razão do trânsito em julgado da Sentença, devendo ocorrer, nesses casos, a conversão em Cumprimento Definitivo, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processuais.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.